Tribunal: TJSP
Processo: 1500091-25.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria comprovadas. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Reincidência (1/6) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I,

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria comprovadas. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Reincidência (1/6) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Gratuidade de justiça deferida em primeiro grau – Apelo desprovido.